Tribunal: CARF
Processo: 10580.725382/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725382/2009-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.335 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2013
Recorrente
REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICÊNCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2007
ISENÇÃO. CANCELAMENTO FUNDADO EM ATO CANCELATÓRIO
DA RFB. IMPOSSIBILIDADE.
O ato de cancelamento de isenção/imunidade fiscal de entidade beneficente
não é competência da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil desde a
edição do Decreto 7.237/2009, portanto, quando tal ato constitui-se na única
motivação da autuação, esta não deve prevalecer, ainda mais quando não tiver
sido constatada infração aos requisitos exigidos por Lei Complementar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencido o conselheiro Francisco Ibiapino Luz, que negou-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)) e Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 15-24.469
- 6a Turma da DRJ/SDR de 03 de agosto de 2010 que considerou improcedente a impugnação
apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725382/2009-02
Fl. 852
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.335 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725382/2009-02

Relatório Fiscal(fls. 49/58)
Foi aplicada multa em razão da apresentação de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias devidas no período de 01/2005 a 03/2007, uma vez que a
RECORRENTE se considerava isenta. Porém, em 05/05/2009 foi emitido o Ato Cancelatório de
Isenção de Contribuições Sociais no. 001/2008, cuja ciência foi dada ao contribuinte em
19/12/2007,.o que implicou infração às disposições do inciso IV e do § 5o do art. 32 da Lei no
8.212, de 1991, acrescentados pela Lei no 9.528, de 1997, e do inciso IV e § 4o do art. 225 do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999.
O cancelamento se deveu à pratica de infração aos incisos III, IV e § 6o do art. 55
da Lei no 8.212, de 1991, bem como aos §§ 12 e 13 do art. 206 do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999.
Foram lavrados, no mesmo procedimento fiscalizatório, os Autos de Infração nos
37.238.384-0, 37.238.385-8, 37.238.386-6 e 37.238.387-4 em 10/09/2009 com ciência em
24/09/2019 (fl. 127). Sendo o terceiro objeto do presente recurso, no valor total atualizado de R$
1.927.311,00 (um milhão novecentos e vinte e sete mil e trezentos e onze reais), acrescido de
juros e multa.
Impugnação(fls 75/123)
Em 28/10/2009, a RECORRENTE apresentou peça impugnatória, alegando em
síntese que:
1. A Impugnante possui imunidade pois encontra-se pendente julgamento de
recurso administrativo com efeito suspensivo interposto contra o ato
cancelatório da isenção;
2. O art. 55 da Lei No 8212/91 é inconstitucional, pois cabe a Lei
Complementar a competência para limitar a condição de imunidade ,
conforme entendimento do STF;
3. O hospital Espanhol possui imunidade, independente da mantença ou não
do ato cancelatório;
4. Não há incidência das normas tributárias diante da imunidade;
5. O auto de infração é nulo por inexistência de infração;
6. Há nulidade absoluta por incompetência do audito e ausência de respaldo
legal;
7. Inexistência de tipicidade a atrair a multa aplicada;
8. O enquadramento da infração foi equivocado, uma vez que o que foi
apenas incorreção na indicação do código na GFIP e não houve omissão
relativa aos fatos geradores;
9. Não cabimento da multa de ofício e que há violação do princípio
constitucional do não confisco;
Finaliza pedindo a nulidade do auto de infração lavrado.
Fl. 853
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.335 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725382/2009-02

Acórdão(643/652)
Em julgamento realizado em 30/07/2010, a primeira instância proferiu decisão
com a seguintes ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2007
ISENÇÃO. CANCELAMENTO. DECISÃO DEFINITIVA.
INEXISTÊNCIA. LANÇAMENTO.
A inexistência de decisão definitiva no processo administrativo no qual se discute o
cancelamento da isenção da entidade não constitui óbice à constituição do crédito
tributário correspondente às contribuições devidas.
O lançamento pode e deve ser efetuado pela administração tributária, a fim de evitar que
as contribuições sejam alcançadas pela decadência. A decisão definitiva no processo de
isenção é requisito apenas para que a União proceda à cobrança das contribuições
lançadas.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo em vigor.
DECRETO No 3.048, DE 1999. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
O poder hierárquico vincula a administração pública às ordens e às normas expedidas
pelos seus superiores, as quais desfrutam de presunção relativa de legitimidade, que
somente se afasta com a prolação de decisão judicial com eficácia erga omnes.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA DE OFÍCIO. COMPARAÇÃO.
Na legislação vigente anteriormente à MP no 449, de 2008, a não inclusão em GFIP do
total das contribuições devidas pela empresa ensejava a cobrança da multa pelo
descumprimento da obrigação acessória e da multa moratória. Por sua vez, nos termos
da MP no 449, de 2008, essa situação tem por conseqüência apenas a lavratura de Auto
de Infração para cobrança das contribuições devidas, acrescidas de multa de oficio,
calculada pela aplicação do percentual de 75%. Estes, portanto, são os parâmetros que
devem ser seguidos para a identificação da situação mais benéfica.
Recurso Voluntário(fls. 654/717)
A RECORRENTE interpôs Recurso Voluntário em 24/05/2012 que basicamente
repisou os fundamentos apresentados na Impugnação.
Porém, inovou ao argumentar que a RECORRENTE emitiu Certificados de
Entidade Beneficente de Assitência Social (CEBAS) junto ao CNAS, nos termos exigidos na MP
446-2008, cuja relação encontra-se na fl.658.
Porém, o MPF ajuizou ação civil pública que resultou em liminar que cancelou
todos os CEBAS outorgados em função da MP 446/2008 e autorizou que a RFB procedesse ao
lançamento dos créditos tributários das entidades portadoras destes certificados.
Informa que os efeitos da MP 446-2008 continuaram vigentes mesmo após a sua
rejeição, uma vez que não houve decreto legislativo que disciplinasse a matéria, conforme
determina a CF/88 em seu Art. 62, §§3o e 11.
Posteriormente, a liminar deferida nos autos no 2008.34.00.038314-4, que
cancelou os CEBAS mencionados, foi suspensa em decisão do TRF01 de 15/02/2005 (fls
661/663).
Fl. 854
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.335 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725382/2009-02

Assim, pede o arquivamento do presente lançamento, uma vez que a
RECORRENTE estava em pleno gozo da imunidade reconhecida por CEBAS válido, pois a
revogação da MP que o fundamentou teve os seus efeitos mantidos nos termos da CF/88.
Cita ainda que, a AGU, reconheceu tal posicionamento por meio da
NOTA/DECOR/CGU/AGU180/2900-JGAS (fls.666 e 667). No mesmo sentido há o Despacho
DECOR/CGU/AGU No 079/2009-STF (fl. 668).
Complementa alegando a incompetência da RFB para emitir e julgar atos
cancelatórios desde 2009, nos termos da IN RFB no 971, de 13/11/2009.
Alega a nulidade do processo administrativo por descumprimento do Art. 234 da
IN 1071/2010, pois os processos de lançamento e cancelamento não foram apensados e a
RECORRENTE não foi intimada para se manifestar no prazo legal.
Resolução(fls 765/769)
Em 20/06/2013, foi proferida a Resolução no 2403000.162 – 4a Câmara / 3a Turma
Ordinária, que decidiu, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência, para
a Unidade da Receita Federal jurisdicionante do contribuinte apensar este processo ao conexo
processo administrativo 18050.000995/2008-44, em obediência ao Decreto no. 7.237/2010, para
o trâmite devido, posto que neste se discute a legitimidade do ato cancelatório de isenção, e que
aguarda julgamento do recurso voluntário.
Recursos conexos(fls. 774/798)
Em 14/03/2017 foi proferido Acórdão 2201-003.473 – 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, relativa ao Recurso voluntário interposto nos autos do Processo no
18050.000995/2008-44, o qual, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso
voluntário para determinar o restabelecimento do direito à isenção das contribuições
previdenciárias a partir de 02/2000 (fls. 386/410). Parte da ementa :
ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REQUISITOS.
APLICAÇÃO INTEGRAL DE SEUS RESULTADOS OPERACIONAIS EM SEUS
OBJETIVOS.
A prestação dos serviços de saúde, por parte de uma entidade que tem por objetivo a
prestação assistencial da saúde, pode ser realizada para órgão público encarregado de
promoção da saúde e integrante do Sistema Único de Saúde, SUS. É ônus do Fisco
comprovar que um serviço foi prestado mediante cessão de mão de obra.
ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REQUISITOS. PROMOÇÃO
ASSISTENCIAL DE SAÚDE.
A prestação de serviços de saúde integrante dos programas de Saúde da Família e
Controle de Doenças Endêmicas e Epidemiológicas, por meio do SUS caracteriza a
prestação assistencial da saúde.
ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REQUISITOS. ENTIDADE EM
DÉBITO COM A SEGURIDADE SOCIAL.
Mero inadimplemento, pontual e de baixo valor, não caracteriza o débito ensejador do
cancelamento da isenção previsto no artigo 55 da Lei de Custeio, quanto mais quando se
comprova a falta de repasse de verbas por órgão integrante do SUS.
Fl. 855
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.335 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725382/2009-02

ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REQUISITOS. PROIBIÇÃO DE
CONCESSÃO DE VANTAGENS PARA DIRETORES E INSTITUIDORES.
A mera contratação de pessoa jurídica que tenha em seu contrato social, sócio que
possua cargo na entidade portadora de isenção, não caracteriza a percepção de vantagem
por parte desse diretor. Necessidade de comprovação por parte do Fisco, ao menos
indiciariamente, da percepção da vantagem obtida.
Importante ressaltar que referido Acórdão traz informação de que a
RECORRENTE possuía certificado de filantropia desde 03/05/1966 e que o §1o do Art. 55 da
Lei no 8.212/1991 ressalvava explicitamente “os direitos adquiridos” à isenção.
Porém, em sede de Recurso Especial, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais proferiu o Acórdão no 9202-010.223, em 15/12/2021 (fls. 814/821), com a seguinte
decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ATO CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO.
RITO PROCESSUAL. ALTERAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INCOMPETÊNCIA.
NULIDADE.
É vedado ao CARF proferir decisão acerca de Ato Cancelatório de Isenção após a
edição do Decreto no 7.237, de 2009, bem como pronunciar-se sobre exigência de
tributo não julgada em primeira instância, sob pena de declaração de nulidade do
respectivo acórdão.
E, por unanimidade de votos, determinou a devolução do processo à Unidade de
Origem, conforme o art. 50, do Decreto no 8.242, de 2014 nos termos do voto transcrito:
Trata-se de Ato Cancelatório de Isenção, tendo como principal fundamento a prestação
de serviços mediante cessão de mão-de-obra por parte da entidade em epígrafe.
Ao receber o Recurso Voluntário interposto pela entidade, o CARF devolveu os autos à
Unidade de Origem, tendo em vista a superveniência da Lei n° 12.201, de 2009, e do
Decreto n° 7.237, de 2010, que assim dispuseram:
“Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados
na Seção I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do
Brasil lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente e relatará
os fatos que demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da
isenção.
§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das
contribuições referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o
descumprimento de requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento
correspondente ter como termo inicial a data da ocorrência da infração que lhe
deu causa.
§ 2o O disposto neste artigo obedecerá ao rito do processo administrativo fiscal
vigente.” (Lei no 12.201, de 2009)
“Art. 45. Os processos para cancelamento de isenção não definitivamente
julgados em curso no âmbito do Ministério da Fazenda serão encaminhados à
unidade competente daquele órgão para verificação do cumprimento dos
requisitos da isenção na forma do rito estabelecido no art. 32 da Lei no 12.101,
de 2009, aplicada a legislação vigente à época do fato gerador.” (Decreto no
7.237, de 2010)
Fl. 856
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.335 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725382/2009-02

Assim, o processo havia sido corretamente enviado à DRF de origem, em cumprimento
à legislação acima. Entretanto, por evidente lapso, o processo retornou ao CARF, com
informação da Fiscalização propondo a manutenção dos termos do Ato Cancelatório.
De todo o exposto, depreende-se que a matéria objeto dos autos – perda do direito à
isenção, mediante a emissão de Ato Cancelatório – desde 2009 estava sujeita a um novo
rito, que não mais incluía o julgamento pelo CARF.
Por outro lado, nota-se que o presente Recurso Especial foi interposto pela Fazenda
Nacional contra acórdão que não poderia ter sido prolatado, tendo-se em conta a
alteração da legislação, conforme mencionado.
Nesse passo, verificando-se que nos termos do Decreto no 7.237, de 2009 e daquele que
o revogou - Decreto no 8.242, de 2014 – o CARF não mais detinha competência para
julgamento de recursos relativos à matéria ora tratada.
Assim, cabe a esta CSRF determinar a anulação da decisão recorrida.
Embora o Recurso Especial da PGFN não apresente tal alegação, é de se decidir pelo
seu provimento, no sentido de retirar do mundo jurídico a decisão exarada em contexto
normativo em que ela não mais era cabível.
Isso porque, repita-se, a matéria em tela, ao tempo da prolação do acórdão recorrido,
comportava novos procedimentos, que não a emissão/cancelamento de atos, mas sim a
verificação direta acerca do atendimento aos requisitos necessários à isenção, com a
adoção das medidas necessárias à exigência do cumprimento das obrigações tributárias,
se fosse o caso.
Quanto à Notificação-Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD), relativa ao Debcad
37.056.9113, referente às Contribuições descontadas dos segurados empregados e
contribuintes individuais e não recolhidas pelo sujeito passivo (fls. 191 a 205), que se
encontra anexa à Informação Fiscal de fls. 02 a 31, esta também não poderia ter sido
tratada no CARF, já que sobre ela sequer foi proferida decisão de primeira instância.
Como se pode constatar, a decisão que no julgado ora guerreado se entendeu como
recorrida, na verdade era o Despacho Decisório no 215/2008, proferido pela DRF em
Salvador (BA). A esse respeito, o RICARF é bem claro sobre a competência do
Tribunal Administrativo, estabelecendo, em seu Anexo I:
DA NATUREZA E FINALIDADE
Art. 1o O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por
finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira)
instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem sobre a
aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB).
Nesse passo, no que tange à NFLD, a decisão de primeira instância corresponderia a
uma Decisão-Notificação, até 2007, e, após, a um Acórdão de Impugnação. Entretanto,
a decisão sobre a qual foi exarado o acórdão ora anulado era um Despacho Decisório da
DRF.
Diante do exposto, tendo em vista que o Colegiado recorrido não mais detinha
competência para pronunciar-se sobre cancelamento de isenção de Entidade Beneficente
de Assistência Social, e tendo em vista a ausência de decisão de primeira instância,
conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional para declarar a nulidade
do Acórdão no 2201-003.473, de 14/03/2017, e determinar a devolução do processo à
Unidade de Origem, conforme o art. 50, do Decreto no 8.242, de 2014..
Fl. 857
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.335 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725382/2009-02

Despacho de devolução (fl. 826/827) da DIPRO, em 22/02/2022, determinou a
retomada do julgamento dos processos sobrestados em função do julgamento pelo STF do RE no
566.622.
Em 04/05/2023 a RECORRENTE juntou novos documentos de representação e
MANIFESTAÇÃO às fls 834/838 informando sobre a decisão do CARF no processo
18050.000995/2008-44, repisando os argumentos já apresentados no Recurso Voluntário e
acrescentando que a RECORRENTE e que esta encontra-se sob Administração Judicial em
função de processo por insolvência civil em trâmite no TJBA.
Eis o relatório.
Não houve contrarrazões por parte da PGFN.
Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
Inicialmente deve-se observar que o retorno a unidade de origem determinado
pela CSRF refere-se ao processo 18050.000995/2008-44, parcialmente conexo a este, e que diz
respeito a um lançamento específico que não é objeto do processo em julgamento. Sendo assim,
faz-se desnecessário o encaminhamento deste à primeira instância.
De pronto verifica-se que a discussão em tela cinge-se em reconhecer ou não a
validade do Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais no 001/2008, em 05/05/2009.
Tal cancelamento se deveu à pratica de infração aos incisos III, IV e § 6o do art. 55 da Lei no
8.212, de 1991, bem como aos §§ 12 e 13 do art. 206 do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999.
Inicialmente é importante lembrar que o STF decidiu, em sede de repercussão
geral, quando da apreciação do RE 566.622/RS, que somente a Lei Complementar possui forma
exigível para a definição do modo de atuação das entidades beneficentes de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF/88, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas.
Explicitou que tais contrapartidas para a emissão do CEBAS devem-se dar por Lei
Complementar, e não através de Lei Ordinária - Lei 8.212/91 e Lei 12.101/09. Considerando que
as Leis Ordinárias não trazem somente normas procedimentais para a emissão do Certificado,
excedendo ao estabelecer o modo de atuação das entidades beneficentes de assistência social, é
de se considerar que tais entidades, para fins de fruição da imunidade/isenção das contribuições
de seguridade social, devem observar somente as contrapartidas previstas em Lei Complementar
- estas definidas no art. 14 do CTN. O que, por conseguinte, devem ser considerados “como”
concedidos o CEBAS de que trata o art. 55, inciso II, da Lei 8.212/91, ainda que não tenham sido
de fato emitidos para tais entidades, para todas aquelas que observam os requisitos dispostos em
Lei Complementar – CTN.
Assim, as exigências para reconhecimento da imunidade/isenção das entidades de
assistência social são as elencadas no Art. 14 do CTN:
Fl. 858
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.335 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725382/2009-02

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
A reforçar este entendimento segue jurisprudência do CARF:
Numero da decisão: 2301-010.007
Numero do processo: 13808.000813/2002-26
Data da sessão: Tue Mar 15 00:00:00 GMT-03:00 2022
Data da publicação: Thu May 05 00:00:00 GMT-03:00 2022
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de
apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001 EMBARGOS. OBSCURIDADE. SANEAMENTO
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
ENTIDADES
BENEFICENTES
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
E
DE
EDUCAÇÃO.
ISENÇÃO
DA
COFINS.
INEXIGIBILIDADE DO CEBAS. Obscuridade endógena conferida no final da ementa
consignada e voto condutor gera a necessidade de saneamento como consequência
lógica ou necessária para a supressão do equívoco. Clarifica-se, assim, que,
considerando que as Leis Ordinárias - 8.212/91 e 12.101/09 não trazem somente
normas procedimentais para a emissão do CEBAS, excedendo ao estabelecer o
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social, é de se considerar
que as entidades beneficentes de assistência social e de educação, para fins de
fruição da imunidade/isenção das contribuições de seguridade social, devem
observar somente as contrapartidas previstas em Lei Complementar - estas
definidas no art. 14 do CTN, independentemente da inexistência ou existência do
certificado (RE 566.622/RS e ADI 4.480).
Numero da decisão: 9303-012.986
Portanto, o fundamento de se afastar o benefício da imunidade sob o argumento
de descumprimento das exigências para o seu reconhecimento contidas em lei ordinária revela-se
inviável, mesmo que se considere a constitucionalidade do art. 55, II da lei no 8.212/91, pois este
não serviu de fundamento legal para o lançamento aqui questionado.
O Acórdão ora recorrido é expresso ao afirmar que (fl. 648):
Uma vez emitido o Ato Cancelatório, a Receita Federal do Brasil – RFB ficou
incumbida do dever de efetuar o lançamento das contribuições devidas pela Entidade a
partir da data em que deixou de atender os requisitos para ter direito à isenção, nos
termos do art. 37 da Lei 8.212, de 1991, e do art. 142, parágrafo único do Código
Tributário Nacional - CTN
Ou seja, conclui-se que o Ato Cancelatório é a causa principal do lançamento em
questão.
Em relação ao certificado, importante lembrar que a RECORRENTE renovou os
seus certificados na vigência da MP 446/2008 e que seus efeitos permanecem válidos, uma vez
que o Congresso Nacional não publicou decreto legislativo que regesse as relações jurídicas
ocorridas durante a sua vigência. Neste sentido, segue decisão deste Conselho (grifei):
Numero do processo: 10865.001577/2010-01
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Fl. 859
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.335 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725382/2009-02

Data da sessão: Thu Nov 05 00:00:00 GMT-03:00 2020
Data da publicação: Thu Nov 26 00:00:00 GMT-03:00 2020
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2008 a 31/08/2009 IMUNIDADE/ISENÇÃO. CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE
PEDIDO
ADMINISTRATIVO
PARA
RECONHECIMENTO
DE
IMUNIDADE/ISENÇÃO
ANTES
DO
DEFERIMENTO
DO
CEAS.CEBAS
DEFERIDO QUANDO JÁ REVOGADO O § 1o DO ART. 55 DA LEI 8.212/91 PELA
MP 446/2008. DISPENSA DE FORMALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
PARA RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE/ISENÇÃO. MANUTENÇÃO DA
VALIDADE DOS ATOS PRATICADOSNAVIGÊNCIADAMP446/2008. Não era
viável a apresentação do pedido de reconhecimento de imunidade/isenção antes do
deferimento do CEAS. O art. 48 da MP n. 446/2008 revogou o exposto no art. 55 da Lei
n. 8.212/1991, dispensando a formalização de pedido administrativo perante o órgão
fazendário para fins de reconhecimento da imunidade/isenção das contribuições
previdenciárias. Os atos praticados durante a vigência da MP 446/2008
permaneceram válidos, diante da ausência de edição, pelo Congresso Nacional, de
Decreto que discipline as relações jurídicas formadas durante a vigência da MP.
No caso, o CEAS foi deferido apenas em 23/01/2009 e 03/02/2009, quando já estava em
vigor a MP n. 446/2008, ou seja, já não era necessária a apresentação do pedido de
reconhecimento de imunidade/isenção. Considerando que o ato de concessão do
CEAS retroagiu seus efeitos à data do protocolo do requerimento (17/05/2005), não
pode ser mantida a autuação no período compreendido entre janeiro/2008 e
agosto/2009.
Numero da decisão: 2301-008.298
Nome do relator: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Ora, como o ato de cancelamento de isenção/imunidade fiscal de entidade
beneficente não é competência da RFB desde a edição do Decreto 7.237/2009 e que tal ato se
constitui na justificativa única do auto de infração guerreado, além do fato da RECORRENTE
possuir certificados de isenção renovados na vigência da MP 446/2008 e não ter sido constatada
infração aos requisitos presentes no Art. 14 do CTN, o presente auto de infração não deve
prevalecer.
Conclusão
Diante do exposto, recebo o RECURSO VOLUNTÁRIO interposto e dou-lhe
provimento integral para reconhecer a imunidade fiscal no período fiscalizado.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 860
DF CARF MF
Original